Tribunal: TJBA
Processo: 8064034-53.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 8064034-53.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

APELADO: REINALDO BARBOSA REIS

Advogado(s): ADRIANO SOUZA DA SILVA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE ICMS PARA TAXISTA. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO FUNDADO EM DIVERGÊNCIA DE ENDEREÇO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA QUE NÃO AUTORIZA CRIAÇÃO DE REQUISITOS NÃO PREVISTOS EM LEI. RESIDÊNCIA EM MUNICÍPIO CIRCUNVIZINHO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE FRAUDE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado da Bahia, contra sentença que concedeu a segurança em
Mandamus
impetrado por taxista, assegurando-lhe o direito à isenção de ICMS na aquisição de veículo, após indeferimento administrativo, baseado em suposta divergência de endereço residencial.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

Definir se o indeferimento administrativo da isenção de ICMS, fundado em divergência de endereço, é legal; estabelecer se o Impetrante preenche os requisitos do art. 264, XXIX, “a”, do RICMS/BA, especialmente, quanto ao requisito de residência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O MS exige direito líquido e certo, comprovado por prova pré-constituída, além de ilegalidade ou abuso de poder por autoridade pública.

A interpretação literal das normas de isenção tributária, prevista no art. 111 do CTN, não autoriza a Administração a criar restrições não previstas em Lei, nem a desconsiderar a finalidade da norma.

A legislação de regência admite a concessão da isenção ao taxista que resida no Município do alvará ou em Município circunvizinho, inexistindo exigência de residência exclusiva.

O Requerente comprovou o exercício regular da atividade de taxista, a regularidade cadastral e o cumprimento dos requisitos legais, mediante documentação idônea.

A divergência de endereços em notas fiscais não constitui prova apta a afastar o domicílio, nem demonstra descumprimento dos requisitos legais.

A residência em Município circunvizinho atende ao requisito normativo, mesmo que não coincida exatamente com o local do alvará.

A ausência de indícios de fraude ou má-fé impede o indeferimento do benefício com base em presunções, devendo a Administração observar os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

A jurisprudência deste Tribunal confirma interpretação finalística do requisito de residência e afasta exigências não previstas na norma.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPC, art. 485, VI; CTN, art. 111; RICMS/BA, art. 264, XXIX, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8086271-18.2024.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 14/07/2025; TJ-BA, Apelação nº 8027162-39.2025.8.05.0001, Rel. Des. Licia Pinto Fragoso Modesto, j. 11/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelaç
ão
nº
8064034-53.2025.8.05.0001
, em que figura
como Recorrente
o

ESTADO DA BAHIA
,
sendo
Recorrido
REINALDO BARBOSA REIS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO.